Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-13.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADOS E TENTADOS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MP. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS INSUFICIENTES.RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que nem a prova oral, eivada de contradições, nem as evidências materiais colhidas nos autos comprovam, indene de dúvidas, que o ora representado teve envolvimento nos delitos ora apurados, mormente porque o simples fato dele estar acompanhando seu cunhado imputável, provável autor dos disparos contra as vítimas, no dia do ocorrido, não é suficiente para imputar-lhe a autoria ou coautoria dos atos infracionais descritos na representação.
2. Deveras, no caso dos autos, o acervo fático-probatório aponta no sentido de que o adolescente assumiu voluntariamente a autoria dos disparos, alegando legítima defesa, com o nítido propósito de isentar de culpa seu parente imputável.
3. Recurso desprovido.